Tribunal: TJES
Processo: 5006671-23.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006671-23.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

Advogado
José Joelson Martins de Oliveira – OAB/ES nº 29.066
, em favor de
ROBSON CARLOS SILVA MUNIZ
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
íza
de Direito
da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à inexistência de indícios de autoria
e insuficiência probatória
, bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
manteve
a prisão preventiva
.

Sustenta,
por fim, a ausência de justa causa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
sob o Id nº
1964573
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (Id nº 2035701), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Luiz Augusto Suzano, opinando pela denegação da ordem.

Inicial registrada sob o Id nº 1897891, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

Advogado
José Joelson Martins de Oliveira – OAB/ES nº 29.066
, em favor de
ROBSON CARLOS SILVA MUNIZ
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
íz
de Direito
da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à inexistência de indícios de autoria
e insuficiência probatória
, bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
manteve
a prisão preventiva
.

Sustenta,
por fim, a ausência de justa causa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o coacto
colocad
o
imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, observo que o postulante teve a prisão
preventiva
decretada em
08 de novembro de 2018, a qual somente fora cumprida em 16 de setembro de 2020
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s

no art.
121, §2º, incisos I e IV, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal
,
nos autos da ação penal nº
0014506-19.2018.8.08.0012
.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade da conduta
supostamente
praticada
,
bem como diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ostenta

outros registros criminais
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da
decisão que decretou a
prisão preventiva do
requerente, observa-se que
o
MM. Ju
iz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
,
considerando também que o ora requerente é tido como pessoa perigosa envolvida com o tráfico de drogas da região.

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

N
o tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria,
bem como em insuficiência probatória
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

E
sta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido:

[...]
6. No que tange a alegação de que não fora encontrada qualquer substância entorpecente ou valores em pecúnia em poder do paciente, de modo que implausível qualquer tentação de enquadramento nas condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
8. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200038246, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
NEGATIVA DE
AUTORIA
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
4.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE
.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da
s
conduta
s,
periculosidade do agente
e risco de reiteração delitiva
.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
fundamentada
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.
N
o tocante às alegações da ausência de autoria
e insuficiência probatória
, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4
.
Não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
uma vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.